Tribunal: TJDFT
Processo: 0017463-97.2016.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0017463-97.2016.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, ADEMIR ALVES BRAGA, MARLENE MOREIRA LEITE APELADO: MARLENE MOREIRA LEITE, ADEMIR ALVES BRAGA, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (ID 18781072), a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por Ademir Alves Braga e Marlene Moreira Leite. Os autores/apelantes informam terem sido beneficiados com a concessão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual dispensam o recolhimento do preparo recursal (ID 18781095). Ocorre que, compulsando os autos, nota-se que os autores efetivaram o pagamento das custas iniciais do processo (ID 18781043 – f. 60), o que foi regulamente atestado em decisão interlocutória (ID 18781044). Não houve, portanto, o deferimento de eventual pedido de gratuidade. Ante o exposto, intimem-se os autores/apelantes Ademir Alves Braga e Marlene Moreira Leite para comprovarem o pagamento de preparo do recurso (ID 18781095) ou, na sua ausência, efetuar o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de Agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator